Tribunal: TJBA
Processo: 8015793-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015793-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS

Advogado(s)
:
GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA

AGRAVADO: SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE SUGERIU A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA MELHOR ANÁLISE DAS PROVAS NA AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. MANTIDA A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO FÓRMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS contra decisão exarada nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse tombada sob nº 8005680-69.2024.8.05.0001, que tramita na 1ª Vara Cível e Comercial desta Comarca de Salvador, em que são partes CONDOMÍNIO FÓRMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS e SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI.

A parte agravante visa reformar a decisão agravada (ID 434234622), prolatada pelo MM. Juiz a quo, que indeferiu o pedido liminar de manutenção na posse.

Verifica-se dos autos que foi indeferido o pedido de concessão de liminar para manutenção da posse,
por falta de evidência de turbação praticada pela parte Agravada,
situação que
“não gerou probabilidade de serem verossímeis as alegações gizadas na peça preambular,”
inviabilizando a concessão da medida em sede da liminar pleiteada. Ou seja, ausentes os requisitos legais exigidos pelo art. 561 do CPC, que justifiquem o deferimento inaudita
altera pars
, por não se encontrar demonstrado que a posse do imóvel em estudo se apresenta no poder fático da parte promovente.

Por se tratar de ação possessória, em que o magistrado tem a seu dispor a possibilidade de realização de audiência de justificação prévia antes da concessão ou indeferimento de liminar, entendo que referida audiência deve ser realizada, por cautela, para apurar,
a priori
, os fatos alegados.

Ademais, observa-se o princípio processual e constitucional do devido processo legal.

Portanto, ainda que não seja o caso de deferimento ou indeferimento da liminar, mas sim de atribuição do efeito suspensivo à decisão – COMO FOI DETERMINADO NA DECISÃO ID 62935040
para que seja determinada a necessária designação de audiência de justificação prévia
, nos termos do art. 562 e seguintes do CPC, a fim de que melhor se esclareçam as circunstâncias fáticas do ocorrido, determinando ainda que, se abstenha a parte Agravada de qualquer ato de turbação do terreno.

No caso específico dos autos, deve-se ressaltar que o ordenamento pátrio albergou o princípio do livre convencimento do juiz, na apreciação das provas, porquanto tem o poder-dever de substituir as partes na busca da verdade e na prestação justa e efetiva.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe sua apreciação e valorização de forma livre, indicando na decisão os motivos formadores de seu convencimento, liberdade que se revela como decorrência do princípio da livre persuasão racional.

Consubstanciado em tais justificativas, ratifico o teor da decisão ID 62935040,
para que seja determinada a necessária designação de audiência de justificação prévia
, nos termos do art. 562 e seguintes do CPC, a fim de que melhor se esclareçam as circunstâncias fáticas do ocorrido, determinando ainda que, se abstenha a parte Agravada de qualquer ato de turbação do terreno.

Ex positis
, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8015793-85.2024.8.05.0000
,

em que figuram como Agravante o
CONDOMÍNIO FÓRMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS
e como

Agravada
SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, pelas razões constantes do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR